Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SUBSTANCIAIS. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena pecuniária de 131 (cento e trinta e um) para 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação pelo crime de furto simples, sob a alegação de omissões quanto à análise da tempestividade do recurso, à fundamentação da redução da pena de multa e à existência de erro material no relatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a redução da pena de multa; e (iii) determinar se há erro material no relatório e suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O reconhecimento da tempestividade do recurso está implícito no juízo de admissibilidade, sendo desnecessária a explicitação pormenorizada da contagem do prazo quando demonstrada a interposição dentro do lapso legal.
5. A apelação defensiva foi interposta dentro do prazo legal, considerando a data de ciência da Defensoria Pública e o marco inicial da contagem, o que afasta a alegada omissão.
6. A fixação da pena pecuniária insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando omissão na adoção de quantum inferior ao sugerido pelo Ministério Público.
7. O acórdão fundamenta a redução da pena de multa ao reconhecer sua desproporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto e à pena privativa de liberdade aplicada.
8. Constatado erro material no relatório quanto à manifestação da Procuradoria de Justiça, admite-se a sua correção por se tratar de vício formal, sem impacto no conteúdo decisório, afastando os efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.